Tribunal: TJDFT
Processo: 0712506-26.2022.8.07.0001
Órgão julgador: ROMULO DE ARAUJO MENDES
Órgão colegiado: 1a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-11-05
Data de publicação: 2025-11-24

Ementa:
APELAÇÕES CÍVEIS. DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AÇÃO DECLARATÓRIA C/C INDENIZATÓRIA. CONTRATO DE FORNECIMENTO DE MEDICAMENTOS. PRELIMINAR. NULIDADE DA SENTENÇA. INVERSÃO INDEVIDA DO ÔNUS DA PROVA. CONCLUSÃO COM BASE EM PROVA PERICIAL NULA. OCORRÊNCIA. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO. SENTENÇA CASSADA.
I. CASO EM EXAME
1. Apelação interposta em face de sentença que julgou parcialmente procedentes os pedidos iniciais.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
2. A questão em discussão consiste em aferir a nulidade da sentença diante da inversão indevida do ônus da prova e reconhecimento de superfaturamento que gerou a obrigação de indenizar, com base em prova pericial nula.
III. RAZÕES DE DECIDIR
3. O art. 373, § 1o, do CPC permite adistribuiçãodinâmicadoônusdaprovaem casos de impossibilidade ou dificuldade excessiva de cumprimento do encargo, ou maior facilidade de obtenção daprovado fato contrário, e exige decisão fundamentada e oportunizar o cumprimento da obrigação pela parte onerada.
4. No caso dos autos, houve a indevida inversão do ônus probatório, ao atribuir às rés a juntada de documento para a realização de perícia técnica que deveria ser entregue pela parte autora, sem decisão específica e fundamentada de distribuição dinâmica e sem oportunidade para que as rés cumprissem o novo encargo, violando os dispositivos do art. 373 do CPC.
5. Ademais, o laudo pericial que serviu de fundamento para julgar parcialmente procedentes os pedidos iniciais se mostra inservível para análise da controvérsia sobre a ocorrência de superfaturamento, porque desconsiderou o índice expressamente previsto no contrato firmado entre as partes.
6. O perito deve ater-se ao exame técnico-científico do objeto, sendo-lhe vedado emitir juízos de natureza jurídica ou extrapolar os limites da designação (art. 473, §2o, CPC).
7. Necessário entender pela nulidade da sentença por se fundamentar em laudo pericial que se mostra inservível para embasar a conclusão de superfaturamento, além da indevida inversão do ônus probatório.
IV. DISPOSITIVO
9. Recursos conhecidos. Preliminares acolhidas. Sentença cassada.
___________
Dispositivos relevantes citados: CPC, arts. 373 e 473.
Jurisprudência relevante citada: Acórdão 1976872 de relatoria do Des. Leonardo Roscoe Bessa da 6a Turma Cível. Acórdão 1799136 de relatoria da Desa. Diva Lucy de Faria Pereira da 1a Turma Cível.